Tribunal: STF
Processo: RE 634595
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Carta rogatória. Exequatur. Cumprimento de ato ordinatório. Citação do embargante. Concessão da ordem por decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Princípios da cooperação e da celeridade processual. Decisão ratificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Observância do princípio da colegialidade. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.



    1. Possibilidade de concessão de exequatur de carta rogatória para fins de citação do agravante, por meio de decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios da cooperação e da celeridade processual.



    2. Decisão oportunamente ratificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da colegialidade.



    3. Embargos de divergência dos quais de conhece e os quais se rejeita.